Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-57.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e, sucessivamente, a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para furto simples, bem como eventual redução da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo depoimento extrajudicial da vítima corroborado pelas narrativas judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confissão extrajudicial do acusado e pela apreensão da motocicleta subtraída em seu poder, atendendo ao disposto no art. 155 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais, desde que coerentes e em consonância com o conjunto probatório (STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017). 4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova (STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.5.2022). 5. Inviável a desclassificação para furto, pois a grave ameaça restou evidenciada no temor causado à vítima ao ver o agente “portando algo nas mãos”, o que lhe impediu a reação, caracterizando o elemento típico do roubo (STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021). 6. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA). Assim, a exasperação da pena em razão da prática do crime em via pública mostra-se indevida (STJ, AgRg no HC 436339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2018). 7. A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III, “d”), mas inaplicável redução aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Tema 158/STF e reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp 2052085/TO (j. 14.8.2024). 8. O regime inicial foi fixado no aberto, à luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP. Mantida a impossibilidade de substituição da pena ou suspensão condicional. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 65, III, “d”, e 157, caput; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 436339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2018; STJ, REsp 2052085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.8.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802715-57.2024.8.14.0201

APELANTE: ICALO BATALHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e, sucessivamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para furto simples, bem como eventual redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo depoimento extrajudicial da vítima corroborado pelas narrativas judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confissão extrajudicial do acusado e pela apreensão da motocicleta subtraída em seu poder, atendendo ao disposto no art. 155 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais, desde que coerentes e em consonância com o conjunto probatório (STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017).

4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova (STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.5.2022).

5.
Inviável a desclassificação para furto, pois a grave ameaça restou evidenciada no temor causado à vítima ao ver o agente “portando algo nas mãos”, o que lhe impediu a reação, caracterizando o elemento típico do roubo (STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021).

6. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA). Assim, a exasperação da pena em razão da prática do crime em via pública mostra-se indevida (STJ, AgRg no HC 436339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2018).

7. A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III, “d”), mas inaplicável redução
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Tema 158/STF e reafirmado pelo STJ no julgamento do REsp 2052085/TO (j. 14.8.2024).

8. O regime inicial foi fixado no aberto, à luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP. Mantida a impossibilidade de substituição da pena ou suspensão condicional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 65, III, “d”, e 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no HC 385358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 436339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2018; STJ, REsp 2052085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Icalo Batalha da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para furto simples, ante a ausência de prova de grave ameaça. Secundariamente, o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25578812 - Págs. 2 a 6):

(...)

A MATERIALIDADE do crime, ou seja, a certeza que o ilícito penal ocorreu, restou devidamente demonstrada, especialmente pela juntada aos autos do auto/termo de apreensão e exibição de objetos ID.115920129 - Pág. 12 e do auto de entrega ID.116297816 - Pág. 26. A AUTORIA, de igual maneira, também restou devidamente demonstrada, quer seja pelos documentos que instruem o processo, pela prova oral produzida em audiência ou pela confissão extrajudicial procedida pelo denunciado (ID.115920129 - Pág. 8).

DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO

A testemunha de acusação RAMON BRENDO OLIVEIRA DA SILVA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que “estava parado”, quando foi abordado pela vítima, que já estava “em acompanhamento” do autor do crime e relatou aos policiais que sua motocicleta havia sido subtraída.

Assim, nos termos aduzidos pela testemunha, a guarnição policial “foi atrás” do acusado, logrando êxito em realizar a “interceptação” do réu, que culminou na apreensão da motocicleta da vítima.

Com efeito, consoante esclarecido pela testemunha, quando a vítima abordou a guarnição policial, estava utilizando uma motocicleta para perseguir o réu, que por sua vez estava em fuga conduzindo a motocicleta da vítima. Assim, tanto a vítima quanto os policiais perseguiram o acusado no dia da ocorrência, até o momento que este foi detido.

A testemunha de acusação MARCOS RAPHAEL TOBIAS LEAL, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que a guarnição foi acionada pela vítima, que informou que sua motocicleta havia sido “roubada” e, ainda, que estava “seguindo” o autor do crime.

Nesse contexto, a guarnição policial deu início ao acompanhamento e logrou êxito em realizar a “interceptação” do acusado, que foi conduzido à delegacia de polícia.

DO INTERROGATÓRIO

O acusado ÍCALO BATALHA DA SILVA em sede de interrogatório, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

DO PLEITO CONDENATÓRIO

Diante de tudo até aqui exposto, não merece acolhida a tese absolutória sustentada pela defesa, tendo em vista que o conjunto probatório colhido nos autos se afigura suficiente para fins de demonstração da autoria e materialidade delitiva em relação aos acusados.

Entrementes, in casu, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, o depoimento prestado por esta na fase policial (ID.115920129 - Pág. 7) - no qual descreve com detalhes a ação criminosa e nos exatos termos constantes na denúncia - foi inteiramente corroborado pelos demais elementos de provas produzidos em Juízo, notadamente no que se refere aos depoimentos das testemunhas de acusação Marcos Raphael Tobias Leal e Ramon Brendo Oliveira da Silva.

Neste ponto, importa salientar que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o depoimento da vítima prestado na fase policial, possui elevado valor probante, se corroborado por outro elemento de prova produzido em Juízo, circunstância devidamente verificada nos autos. Veja-se:

(...)

Com efeito, demonstrada a validade do depoimento prestado na fase policial – eis que corroborado por prova judicial -, importa ressaltar que, consoante a farta orientação jurisprudencial, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial destaque, preponderando em relação às demais provas. Confira-se:

(...)

Nesse contexto, sobreleva-se especial destaque aos depoimentos das testemunhas de acusação Marcos Raphael Tobias Leal e Ramon Brendo Oliveira da Silva, os quais, guardam absoluta coesão em relação às demais provas produzidas durante a instrução (sobretudo o depoimento da vítima e a confissão extrajudicial do acusado), não se podendo olvidar, ainda, que na qualidade de agentes do Estado, as referidas testemunhas possuem fé pública, circunstância que confere elevado valor probante aos seus depoimentos. Veja-se:

(...)

Ademais, soma-se à argumentação precedente, ainda, o fato de que, embora em Juízo o acusado tenha exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio, na fase policial este confessou a prática da conduta delitiva em apuração (ID.115920129 - Pág. 8).

Neste ponto, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[..] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019), circunstância devidamente comprovada nos autos, eis que a confissão extrajudicial foi inteiramente corrobora pela prova judicial consubstanciada nos depoimentos das testemunhas de acusação.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART.157 DO CPB) PARA FURTO (ART. 155 DO CPB)

No caso dos autos, afere-se da peça acusatória que o crime se consumou mediante grave ameaça que a vítima foi submetida. Neste ponto, destaca-se que, consoante narrado pela vítima na fase policial (ID.115920129 - Pág. 7), o acusado “portava algo na mão”, em relação ao qual a vítima “estava na dúvida se era uma arma de fogo”, razão pela qual, “achou melhor não reagir”.

Ademais, o próprio acusado, durante o interrogatório policial (ID.115920129 - Pág. 8), confessou a prática da conduta em apuração, aduzindo que “de posse de um simulacro, veio mediante grave ameaça a roubar o veículo” da vítima.

Entrementes, considerando que no momento do crime, a vítima, que é mototaxista, estava em deslocamento, realizando uma “corrida” para o acusado, não se afigura crível que esta, voluntariamente, tenha parado o automóvel e o entregue ao réu, sem que, para tanto, não tenha sido constrangida.

Isto posto, face às razões precedentes, INDEFIRO o pedido defensivo nesse sentido.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 25578639 – Pág. 13);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25578639 – Pág. 13) - onde demonstra que fora apreendido com o réu a motocicleta da vítima;

c)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 25578639 – Pág. 13) – onde relata que é mototaxista e que pegou um passageiro (o réu), que posteriormente anunciou o assalto e levou sua moto. Que conseguiu seguir o ora recorrente com uma moto de um conhecido seu. Que o assaltante estava próximo ao antigo Metrópoles, na rodovia augusto Montenegro, quando se deparou com a guarnição e relatou o ocorrido. Que, por sorte, prenderam o assaltante com a moto em seu poder. Que o réu portava algo em sua mão e estava na dúvida se era arma de fogo, porém achou melhor não reagir.

d)

Depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse da
res furtiva
– confirmando que a vítima comunicou a guarnição que havia sido roubada e estava seguindo o autor do crime.

e)

Confissão extrajudicial do réu (Num. 25578639 – Pág.8);

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Inviável a desclassificação para furto, pois a grave ameaça restou evidenciada no temor causado à vítima ao ver o agente “portando algo nas mãos”, o que lhe impediu a reação, caracterizando o elemento típico do roubo (STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021).

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25578812 - Pág. 6):

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que não possui contra si sentença condenatória com trânsito em julgado (ID.115945411); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública, onde há circulação de pessoas
; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC). Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Não incidem sobre o caso agravante ou atenuantes a serem consideradas para fins de dosimetria. De igual forma, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva e final em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Nos termos dos artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena. Nos termos do artigo 33, §2º, “b” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, o vetor judicial das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O fato de ter sido o crime praticado em via pública, não se revela elemento justificador de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, não sendo, portanto, idôneo para exasperar a pena-base

(STJ - AgRg no HC: 436339 SP 2018/0029489-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018).

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Observo, entretanto, que o recorrente confessou extrajudicialmente o delito (
Num. 25578639 – Pág.8)
, sendo tal, inclusive, utilizada para convencimento do juízo, fazendo
jus
à atenuante todo artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Por outro lado, em razão da reforma acima realizada e em observância da Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a diminuição correlatada.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo a pena intermediária deve ficar em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Desse modo, torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Passo o
regime inicial de cumprimento de pena para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, inciso “c” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2025